Tribunal: TJPA
Processo: 0813884-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813884-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL DA COSTA SALES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVA TIMBOTEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0813884-62.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800045-62.2024.8.14.0034

HABEAS CORPUS

PACIENTE: RAFAEL DA COSTA SALES

IMPETRANTE: DR. FERNANDO MAGALHAES PEREIRA JUNIOR - OAB PA19674

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO A REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME FIXADO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Rafael da Costa Sales, condenado à pena de 7 anos de reclusão em regime semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), questionando a manutenção de sua prisão preventiva. Alega a incompatibilidade da custódia cautelar com o regime fixado e pede a extensão dos efeitos de liminar concedida a corréu em caso análogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar a compatibilidade entre a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória e a permanência do paciente na prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação genérica da sentença, ao invocar as razões do art. 312 do CPP sem especificidade concreta, revela-se insuficiente para a manutenção da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada no STJ e STF.

A fixação do regime semiaberto torna desproporcional a manutenção da custódia preventiva, pois impõe restrição mais severa à liberdade do que a própria sentença condenatória, caracterizando constrangimento ilegal.

O STF tem entendimento firmado quanto à incompatibilidade entre a prisão preventiva e a condenação em regime semiaberto, salvo excepcionalidades devidamente justificadas, o que não se observa no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A fundamentação genérica sobre a garantia da ordem pública, sem a devida especificação fática, não é suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva.

A manutenção da prisão preventiva após a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória constitui constrangimento ilegal, salvo em casos excepcionais com fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 236303 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no RHC n. 192.407/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a
ordem de
Habeas Corpus
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0813884-62.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800045-62.2024.8.14.0034

HABEAS CORPUS

PACIENTE: RAFAEL DA COSTA SALES

IMPETRANTE: DR. FERNANDO MAGALHAES PEREIRA JUNIOR - OAB PA19674

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
RAFAEL DA COSTA SALES
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua.

De acordo com a impetração o paciente foi sentenciado à 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso na sanção do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Aponta o impetrante a utilização de fundamento inidôneo no provimento jurisdicional impugnado, bem como a incompatibilidade do regime inicial de cumprimento de pena com o recolhimento cautelar do coacto ao cárcere.

Assevera ainda ser possível a extensão do benefício já concedido em medida liminar ao corréu LUIS GUSTAVO DANTAS RIBEIRO, nos autos do HCCrim 0810513-90.2024.8.14.0000.

Por tais razões, pugna liminarmente pela concessão da revogação da cautelar extrema e/ ou imposição de medida cautelar diversa da prisão e, no mérito a confirmação da ordem.

A
pretensão emergencial
foi
deferida
nos seguintes termos:

“

(...)

Com razão, conforme se observa.

O posicionamento que ganha respaldo na Seção de Direito Penal desta Corte, é no sentido de acompanhar a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual firmou tese acerca da incompatibilidade de coexistência da cautelar máxima e a fixação do regime semiaberto no edito condenatório
[1]

.

Sendo assim, ausente particularidade excepcional que justifica o encarceramento do paciente, a concessão da liminar pleiteada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA EMERGENGIAL
para revogar a medida segregatícia de
RAFAEL DA COSTA SALES
, brasileiro, união estável, RG 7223954, CPF 028.124.912-13, filho de Reginaldo da Silva Sales e Maria José Alves da Costa, residente e domiciliado Travessa Fortaleza, s/n em frente ao Campo do Almir Gabriel, Capanema (PA), expedindo o competente alvará de soltura, obedecidas as cautelas de estilo, se por outro motivo não estiver preso.

(...)” (Id. 19663768).

O Juízo originário prestou informações em 28/08/2024, por meio do ofício nº 30/2024-GJ (Id. 20444602), ressaltando que:

“No dia 02/02/2024 foi comunicada a prisão em flagrante do paciente e de mais dois agentes. Foi, ainda, requerida a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pela Autoridade Policial. Consta nos autos que o paciente foi encontrado transportando mais de 10 kg de substância entorpecente. O Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A prisão em flagrante dos réus foi convertida em preventiva, com fundamento na preservação da ordem pública, considerando a grande quantidade de droga encontrada com o paciente em uma cidade com pouco mais de 20 (vinte) mil habitantes. A audiência de custódia foi realizada dia 03/02/2024 às 08:00.

O processo foi devidamente instruído e sentenciado sem nenhum excesso de prazo ou embaraço processual e em sentença foi negado aos réus o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não comprovaram trabalho lícito, o paciente, especificamente, era quem estava dirigindo o carro que transportava a grande quantidade de substância entorpecente.

Cabe salientar ainda que apesar do entendimento jurisprudencial acerca da incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, este não é absoluto, tendo o próprio STF reconhecido tal possibilidade:

(...)

Ademais, o paciente é reincidente em crime específico, já tendo sentença criminal condenatória (Proc. n. 0800746-23.2023.8.04.0013), e no momento da prisão em flagrante encontrava-se foragido, evidenciando-se a necessidade da segregação social para a garantia da aplicação da lei penal, sendo a vara de execução penais competente para determinar qual o regime de cumprimento da pena após a unificação destas.

Ressalto ainda, que durante todo o andamento processual o paciente não requereu a revogação da sua prisão preventiva nenhuma vez sequer. E que este é o segundo HC impetrado pelo paciente em menos de 2 (dois) meses, sendo o primeiro de numeração 0810879-32.2024.8.14.0000.

Atualmente, o processo encontra-se no segundo grau aguardando o julgamento das alegações.”

O Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
concessão parcial
da ordem para que a custódia cautelar do paciente seja compatibilizada com o regime semiaberto (Id. 21963510).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Analisando as arguições defensivas,
adianto que o pleito merece ser acolhido
por falta de fundamentação idônea do capítulo da sentença, no qual o magistrado manteve a custódia cautelar do coacto, conforme se verifica nas informações prestadas:

“(...)

Entendo não ser recomendada a possibilidade de aguardar em liberdade o resultado de eventual recurso, pois no caso concreto persistem as razões que levaram a prisão preventiva dos mesmos. Por tais motivos, considero que os réus não possuem as condições para apelar em liberdade e lhe nego tal possibilidade, pois presentes os motivos da decretação da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Mantenho a prisão dos réus, expeça-se a GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA e encaminhem-se

os documentos necessários a instauração do processo de execução para Vara de Execução Penal. Em relação aos réus Ronis e Rafael, estes já possuem execução ativa no SEEU por outros delitos, devendo a guia de execução de execução provisória lhes ser enviada para conhecimento. (...)” Id. 117207090

A alusão, por si só, a qualquer das hipóteses do art. 312 do CPP, mostra-se insuficiente a subsidiar a manutenção da segregação cautelar do coacto.

Tal entendimento vem sendo observado por ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 192.407/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.), (AgRg no RHC n. 194.750/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.).

Outrossim, entendo que a fixação do regime semiaberto torna desproporcional a manutenção da custódia preventiva, por significar imposição de medida cautelar mais gravosa à liberdade do que a estabelecida na própria sentença condenatória, circunstância que se revela como verdadeiro constrangimento ilegal.

Com base nesse entendimento, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal tem firmado precedentes (HC 118.257; HC 183.677; HC 123.226 e HC 132.923, HC 214070).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
CONCEDO
a ordem impetrada, ratificando a liminar deferida anteriormente, nos termos da fundamentação exposta.

É como

voto.

Belém,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/03/2025